Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEFERIMENTO.
Correta a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quanto adotados os parâmetros contidos no julgado que se encontra em fase de cumprimento de sentença.